Tribunal: TJES
Processo: 5004964-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros; Multa de 10%
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004964-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

AGRAVADO: PEDRO VICTOR FERREIRA DUARTE DA SILVA MARVILA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NÃO PREVÊ CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1. Cuidando do processo originário de pedido de “alvará judicial”, não há como desconsiderar que “[...]
O alvará judicial é espécie de procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há litigiosidade, havendo a intervenção judicial apenas para conferir validade e eficácia ao ato
.[...]” (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 069130030690, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2015, Data da Publicação no Diário: 09/06/2015).

2. Assim, o reconhecimento da legitimidade do autor ao recebimento de crédito decorrente de contrato de seguro de vida de seu genitor e a autorização judicial para o respectivo levantamento do numerário, por conseguinte, encerra o procedimento de jurisdição voluntária, cujo rito especial não comporta que seja processado cumprimento de sentença.

3. Logo, eventual recalcitrância da instituição financeira quanto ao levantamento do valor autorizado pelo Poder Judiciário em prol do beneficiário, ou eventual discordância da quantia depositada, fica relegada à via própria do contencioso.

4. Recurso provido. Decisão anulada.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004964-49.2023.8.08.0000

Agravante:
Companhia de Seguros Aliança do Brasil

Agravado:
Pedro Victor Ferreira Duarte da Silva Marvila

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes, por meio da qual, em sede de ação alvará judicial, determinou o pagamento de saldo remanescente decorrente de capital segurado, conforme procedimento de cumprimento de sentença.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando para tanto, basicamente, (i) impossibilidade de execução e caráter contencioso no processo de jurisdição voluntária de alvará judicial, (ii) irregularidade quanto à forma da execução apresentada pelo exequente, (iii) inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, do CPC, (iv) a data da citação deve ser o termo inicial de juros de mora decorrente de responsabilidade contratual, pela taxa SELIC, (v) impugnação dos cálculos apresentados pela contadoria do juízo originário. Por fim, pugna pelo seja “
o presente recurso recebido no efeito suspensivo
”.

Decisão proferida no id 5032449, por meio da qual deferi o efeito suspensivo.

Contrarrazões ofertadas no id 5318777, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes, por meio da qual, em sede de ação alvará judicial, determinou o pagamento de saldo remanescente decorrente de capital segurado, conforme procedimento de cumprimento de sentença.

Conforme intelecção que externei por ocasião da decisão na qual deferi a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, revela-se consistente o direito afirmado pela agravante, haja vista que, cuidando do processo originário de pedido de “alvará judicial”, não há como desconsiderar que “[...]
O alvará judicial é espécie de procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há litigiosidade, havendo a intervenção judicial apenas para conferir validade e eficácia ao ato
.[...]” (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 069130030690, Relator DES.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2015, Data da Publicação no Diário: 09/06/2015).

Com as devida adequações, confira-se:

“
2. Revela-se desnecessária a expedição de alvará judicial para o recebimento de valores devidos por força de apólice de seguro contratada pelo segurado, bastando o requerimento de pagamento administrativo ou a utilização da via judicial contenciosa em caso de negativa do segurador.” (TJES, Classe: Conflito de Competência nº 0010578-04.2015.8.08.0000, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017).

Aliás, chama a atenção o fato de que muito antes da prolação da sentença de fls. 141/141-v, e decisões subsequentes (fls. 195/195-v e 205/206), o feito já havia sido sentenciado pelo juízo de origem às fls. 50/51 (12/9/2013)
com a expressa menção da natureza voluntária do procedimento de alvará judicial
, cuja parte dispositiva, no que interessa, limitou-se a “
autorizar
o autor, Pedro Victor Ferreira Duarte da Silva Marvila, [...]
a receber
, os créditos eventualmente decorrentes de título de capitalização e de indenização devidos por força de contrato de seguro de vida junto ao Banco do Brasil, tendo por proponente Valdecir da Silva Marvila.
” (id4955616).

Assim, o reconhecimento da legitimidade do autor ao recebimento de crédito decorrente de contrato de seguro de vida de seu genitor e a autorização judicial para o respectivo levantamento do numerário, por conseguinte, encerra o procedimento de jurisdição voluntária, cujo rito especial não comporta que seja processado cumprimento de sentença. Nesse sentido:

APELAÇÃO. Alvará judicial. Cumprimento de sentença. Insurgência contra r. Sentença que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso IV e VI do Código de Processo Civil. Anulação da r. Sentença com prosseguimento do cumprimento de sentença. Descabimento.
Procedimento de jurisdição voluntária não prevê cumprimento de sentença no seu processamento.
Valores depositados em conta bancária do falecido já foram partilhados aos seus herdeiros, ora requerentes. Superada a partilha dos valores depositados em conta bancária, remanesce questão com natureza obrigacional de competência do juízo comum cível. Sentença mantida. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0009908-09.2022.8.26.0003; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 11/08/2023; Data de Registro: 11/08/2023)

Logo, eventual recalcitrância da instituição financeira quanto ao levantamento do valor autorizado pelo Poder Judiciário em prol do beneficiário, ou eventual discordância da quantia depositada, fica relegada à via própria do contencioso.

Com base em tais fundamentos,
dou provimento ao recurso
, para anular a decisão recorrida por manifesto vício de atividade, a fim de interromper o cumprimento de sentença manejado na via imprópria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.